Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INFORTÚNIO. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MP N.o 451/08, CONVERTIDA NA LEI 11.945/09. STJ. DEBILIDADE PERMAMENTE GRAVE. MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SINISTRO.

1. Quanto à legislação aplicável para regular o pagamento à indenização ao seguro DPVAT, em atenção ao princípio tempus regit actum, a norma a ser utilizada deve ser aquela que vigorava a época dos fatos, isto é, a Medida Provisória 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09.

2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou enunciado de súmula no 474, que assim dispõe: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

3. O inciso II do § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 estabelece os valores máximos indenizáveis, considerando-se os redutores, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão do dano.

4. A correção monetária do valor da indenização por morte ou invalidez do DPVAT deve incidir desde a data do acidente (sinistro).

5. Recurso não provido.